Tribunal: STJ
Processo: 5151858-30.2024.8.09.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2893682 - GO(2025/0106753-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MASSA FALIDA - C ANDRADE COMERCIO PARTICIPACOES E
EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: WASHINGTON ALVARENGA NETO - GO027018
AGRAVADO
: MASSA FALIDA CONSORCIO NACIONAL TAPAJOS LTDA
ADVOGADO
: ATILLA BALDUINO VALENTE - GO026588
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA EM
AUTOFALÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial com fundamento nas Súmulas n. 7 do STJ e 284 do STF.
2. A controvérsia envolve agravo de instrumento nos autos de ação de
autofalência, em que se discutiu a desconsideração da personalidade jurídica e a
extensão dos efeitos da falência, sem instauração de incidente autônomo.
3. A Corte estadual manteve a decisão que reconheceu a desnecessidade de ação
autônoma e a possibilidade de requerimento incidental, assentando a presença de
confusão patrimonial e a extensão dos efeitos da falência, com base no
do
art. 50
Código Civil.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a desconsideração da
personalidade jurídica, no contexto do
exige a instauração de incidente
CPC/2015,
específico, em ação autônoma, e se houve cerceamento de defesa ou negativa de
prestação jurisdicional.
III. Razões de decidir
5. A ausência de demonstração específica de omissão no acórdão recorrido
inviabiliza o reconhecimento de violação do
II, do CPC, aplicando-se a
art. 1.022,
Súmula n. 284 do STF.
Documento eletrônico VDA54869210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:57:38
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 7f1120df-3e52-439c-b63e-5088d30bfa01

6. As supostas violações dos arts. 6o e 207, § 1o, do Decreto-
do
Lei n. 7.661/1945,
-A da
e dos arts. 135, 136 e 137 do CPC não foram
art. 82
Lei n. 11.101/2005
objeto de debate no acórdão recorrido, nem nos embargos de declaração; aplicam-
se as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a desconsideração da
personalidade jurídica, nos termos do
pode ser requerida
CPC/2015,
incidentalmente nos próprios autos, sem necessidade de ação autônoma, desde que
observados os requisitos de direito material (arts. 133 e seguintes do CPC).
8. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação
do STJ, conforme precedentes citados, sendo aplicável a Súmula n. 83 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo em recurso especial desprovido.
"1. A desconsideração da personalidade jurídica, nos termos
Tese de julgamento:
do
pode ser requerida incidentalmente nos próprios autos, sem
CPC/2015,
necessidade de ação autônoma, desde que observados os requisitos de direito
material. 2. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento de
alegações de violação de dispositivos legais não debatidos no acórdão recorrido".
CPC, arts. 1.022, II, 133 a 137; Decreto-
Dispositivos relevantes citados:
arts. 6o e 207, § 1o;
-A.
Lei n. 7.661/1945,
Lei n. 11.101/2005, art. 82
STF, Súmula n. 284; STF, Súmula n. 282; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
Súmula n. 211; STJ, Súmula n. 83; STJ,
relatora Ministra
REsp n. 2.055.325/MG,
Nancy
Andrighi,
Terceira
Turma,
julgados
em

STJ,

12/9/2023;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 1.943.831/SP,
Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro Luis
14/12/2021;
REsp n. 1.729.554/SP,
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
8/5/2018;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.767.078/DF,
STJ, AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas
26/9/2022;
AREsp n. 2.010.772/RS,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54869210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:57:38
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 7f1120df-3e52-439c-b63e-5088d30bfa01

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54869210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:57:38
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 7f1120df-3e52-439c-b63e-5088d30bfa01

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2893682 - GO(2025/0106753-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MASSA FALIDA - C ANDRADE COMERCIO PARTICIPACOES E
EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: WASHINGTON ALVARENGA NETO - GO027018
AGRAVADO
: MASSA FALIDA CONSORCIO NACIONAL TAPAJOS LTDA
ADVOGADO
: ATILLA BALDUINO VALENTE - GO026588
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA EM
AUTOFALÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial com fundamento nas Súmulas n. 7 do STJ e 284 do STF.
2. A controvérsia envolve agravo de instrumento nos autos de ação de
autofalência, em que se discutiu a desconsideração da personalidade jurídica e a
extensão dos efeitos da falência, sem instauração de incidente autônomo.
3. A Corte estadual manteve a decisão que reconheceu a desnecessidade de ação
autônoma e a possibilidade de requerimento incidental, assentando a presença de
confusão patrimonial e a extensão dos efeitos da falência, com base no
do
art. 50
Código Civil.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a desconsideração da
personalidade jurídica, no contexto do
exige a instauração de incidente
CPC/2015,
específico, em ação autônoma, e se houve cerceamento de defesa ou negativa de
prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA54599924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:27
Código de Controle do Documento: 7afcdfab-06f6-4dda-8cca-724c36d791cb

III. Razões de decidir
5. A ausência de demonstração específica de omissão no acórdão recorrido
inviabiliza o reconhecimento de violação do
II, do CPC, aplicando-se a
art. 1.022,
Súmula n. 284 do STF.
6. As supostas violações dos arts. 6o e 207, § 1o, do Decreto-
do
Lei n. 7.661/1945,
-A da
e dos arts. 135, 136 e 137 do CPC não foram
art. 82
Lei n. 11.101/2005
objeto de debate no acórdão recorrido, nem nos embargos de declaração; aplicam-
se as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a desconsideração da
personalidade jurídica, nos termos do
pode ser requerida
CPC/2015,
incidentalmente nos próprios autos, sem necessidade de ação autônoma, desde que
observados os requisitos de direito material (arts. 133 e seguintes do CPC).
8. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação
do STJ, conforme precedentes citados, sendo aplicável a Súmula n. 83 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo em recurso especial desprovido.
"1. A desconsideração da personalidade jurídica, nos termos
Tese de julgamento:
do
pode ser requerida incidentalmente nos próprios autos, sem
CPC/2015,
necessidade de ação autônoma, desde que observados os requisitos de direito
material. 2. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento de
alegações de violação de dispositivos legais não debatidos no acórdão recorrido".
CPC, arts. 1.022, II, 133 a 137; Decreto-
Dispositivos relevantes citados:
arts. 6o e 207, § 1o;
-A.
Lei n. 7.661/1945,
Lei n. 11.101/2005, art. 82
STF, Súmula n. 284; STF, Súmula n. 282; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
Súmula n. 211; STJ, Súmula n. 83; STJ,
relatora Ministra
REsp n. 2.055.325/MG,
Nancy
Andrighi,
Terceira
Turma,
julgados
em

STJ,

12/9/2023;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 1.943.831/SP,
Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro Luis
14/12/2021;
REsp n. 1.729.554/SP,
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
8/5/2018;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.767.078/DF,
STJ, AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas
26/9/2022;
AREsp n. 2.010.772/RS,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022.
Documento eletrônico VDA54599924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:27
Código de Controle do Documento: 7afcdfab-06f6-4dda-8cca-724c36d791cb

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por C ANDRADE
COMÉRCIO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial com fundamento nas Súmulas n. 7 do STJ
e 284 do STF.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás em
agravo de instrumento nos autos de ação de autofalência.
O julgado foi assim ementado (fl. 114):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE AUTOFALÊNCIA.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO
AUTÔNOMA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO
À míngua de previsão legal, o
CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1.
pedido de desconsideração da personalidade jurídica, quando preenchidos os
requisitos da medida, poderá ser realizado a qualquer tempo, não havendo que se
falar em prescrição.
A pretensão de desconsideração da personalidade jurídica
2.
dispensa a propositura de ação autônoma (inteligência dos artigos 133 e seguintes
do Código de Processo Civil). Segundo compreensão do Superior Tribunal de
Justiça, “Verificados os pressupostos de sua incidência, poderá o Juiz,
incidentemente no próprio processo de execução (singular ou coletiva), levantar o
véu da personalidade jurídica para que o ato de expropriação atinja os bens
particulares de seus sócios, de forma a impedir a concretização de fraude à lei ou
contra terceiros”.
Verificada a presença de elementos suficientes caracterizadores
3.
da confusão patrimonial, ou seja, inexistência de separação do patrimônio das
empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, o que respalda a
desconsideração da personalidade jurídica, bem como a extensão dos efeitos da
falência à empresa agravante, conforme decisão proferida no juízo de origem. 4.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
Documento eletrônico VDA54599924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:27
Código de Controle do Documento: 7afcdfab-06f6-4dda-8cca-724c36d791cb

a) 207, § 1o, do Decreto-
porque assegura sustentação
Lei n. 7.661/1945,
oral em agravo de instrumento em processos falimentares e o julgamento ocorreu
sem a oportunidade requerida, configurando cerceamento de defesa;
b) 6o do Decreto-
já que a responsabilização de sócios
Lei n. 7.661/1945,
e administradores exige ação própria no juízo falimentar, não sendo possível a
extensão dos efeitos da falência sem processo autônomo com contraditório;
c) 133, 134, 135, 136 e 137 do Código de Processo Civil e 82-A da
pois a desconsideração da personalidade jurídica demanda
Lei n. 11.101/2005,
instauração de incidente com citação e contraditório formal, inexistente no caso; e
d) 1.022, II, do CPC, porquanto o acórdão dos embargos deixou de
enfrentar as omissões específicas sobre a indispensabilidade de ação própria do
o do Decreto-
e a impossibilidade de desconsideração sem
art. 6
Lei n. 7.661/1945
instauração do incidente de que tratam os arts. 133 a 137 do CPC.
Requer o provimento do recurso para que seja reformado o acórdão
recorrido, a fim de ser reconhecida a violação do
o do Decreto-
art. 6
e a necessidade de ação própria; ou reconhecida a violação dos
Lei n. 7.661/1945
arts. 134 a 137 do CPC e ao
-A da
anulando o
art. 82
Lei n. 11.101/2005,
redirecionamento das dívidas; ou, alternativamente, declarada a nulidade do
julgamento do agravo de instrumento por infringência ao
§ 1o, do Decreto-
art. 207,
ou, ainda, cassado o acórdão por negativa de prestação
Lei n. 7.661/1945;
jurisdicional.
Contrarrazões às fls. 200-209.
Parecer do Ministério Público Federal pelo desprovimento do agravo em
recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54599924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:27
Código de Controle do Documento: 7afcdfab-06f6-4dda-8cca-724c36d791cb

I -
II, do CPC
Art. 1.022,
A alegada violação do art. 1.022, II, do CPC não enseja o êxito do
recurso especial, pois a parte recorrente, limitando-se a indicar, de modo genérico,
afronta ao mencionado dispositivo legal, não demonstrou em que ponto o acórdão
proferido nos embargos de declaração permanecera omisso.
Desse modo, ante a impossibilidade de compreender a questão
infraconstitucional arguida, aplica-se ao caso o disposto na Súmula n. 284 do STF.
II - Arts. 6o e 207, § 1o, do Decreto-
82-A da
Lei n. 7.661/1945,
135, 136 e 137 do CPC
Lei n. 11.101/2005,
Neste ponto, cumpre asseverar que as questões referentes à violação dos
artigos acima não foram objeto de debate no acórdão recorrido, tampouco no
aresto que julgou os embargos de declaração.
Caso, pois, de aplicação das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
Saliento que, em que pese seja desnecessária a menção explícita ao
número do dispositivo legal, considera-se preenchido o requisito do
prequestionamento quando o tribunal de origem se manifesta acerca da matéria
inserta no dispositivo de lei federal apontado como violado (AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.767.078/DF,
DJe de
e AgInt no
relator
26/9/2022,
29/9/2022;
AREsp n. 2.010.772/RS,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe
12/9/2022,
de
.
19/9/2022)
III - Arts. 133 e 134 do CPC
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega que a
desconsideração da personalidade jurídica foi determinada sem a instauração do
incidente, conforme exigido pela legislação processual, violando o devido
processo legal, o contraditório e a ampla defesa.
Documento eletrônico VDA54599924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:27
Código de Controle do Documento: 7afcdfab-06f6-4dda-8cca-724c36d791cb

Aduz que, após o advendo do Código de Processo Civil vigente, a
desconsideração da personalidade jurídica depende da instauração de incidente.
Afirma que em nenhuma das petições onde consta pedido de
redirecionamento dos credores da Tapajós para C. Andrade consta expresso pedido
de desconsideração da personalidade jurídica, e que nenhum dos despachos que
impulsionaram os pleitos de redirecionamento dos credores instaurou o incidente.
A esse respeito, a Corte de origem expôs que a sistemática do CPC/2015
pacificou a desnecessidade da propositura de ação judicial própria para a aplicação
do instituto da desconsideração da personalidade jurídica.
Consignou que não existe exigência normativa para a propositura do
incidente em autos apartados, sendo perfeitamente possível a instauração de
incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos da ação
principal.
Ora, o entendimento do Tribunal
está em consonância com a
a quo
orientação do Superior Tribunal de Justiça.
À luz do Código de Processo Civil (arts. 133 e seguintes) e
da jurisprudência do STJ, a desconsideração da personalidade jurídica prescinde de
ação autônoma, podendo ser requerida incidentalmente nos próprios autos.
A propósito, confiram-se alguns julgados exemplificativos:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. QUESTÃO PREJUDICADA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL.
"SÓCIO OCULTO". RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. AÇÃO PRÓPRIA.
DESNECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO, POR ANALOGIA,
DO
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DE
PERSONALIDADE
JURÍDICA. [...]
2. O propósito recursal consiste em definir (i) se houve negativa de prestação
jurisdicional e (ii) se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é a
via processual adequada para o exercício da pretensão de estender os efeitos da
execução a terceiro ("sócio oculto"), apontado como responsável de fato pela
condução da empresa individual executada. [...]
Documento eletrônico VDA54599924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:27
Código de Controle do Documento: 7afcdfab-06f6-4dda-8cca-724c36d791cb

4. A pretensão de desconsideração da personalidade jurídica dispensa a
propositura de ação autônoma (inteligência dos arts. 133 e seguintes do CPC/15
Segundo compreensão desta Corte, "Verificados os pressupostos de sua
).
incidência, poderá o Juiz, incidentemente no próprio processo de execução (singular
ou coletiva), levantar o véu da personalidade jurídica para que o ato de expropriação
atinja os bens particulares de seus sócios, de forma a impedir a concretização de
fraude à lei ou contra terceiros" (
Terceira Turma, DJ de
REsp 332.763/SP,
. [...]
24/6/2002)
10. Recurso especial provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.055.325/MG,
julgado em
DJe de
destaquei.)
12/9/2023,
2/10/2023,

RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS.
. SUCESSÃO.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
FALHA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. COISA JULGADA.
INEXISTÊNCIA. AÇÃO AUTÔNOMA. NECESSIDADE AFASTADA.
PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. [...]
2. Cinge-se a controvérsia a definir (i) se a prestação jurisdicional foi falha,
(ii) se a matéria relativa à existência de sucessão está acobertada pela coisa julgada,
(iii) a possibilidade de rediscutir matéria já apresentada como defesa em execução;
(iv) se era necessária o ajuizamento de ação revocatória na hipótese, (v) se a
pretensão está prescrita ou atingida pela decadência, (vi) a ocorrência de julgamento
extra petita, (vii) se o acórdão local carece de fundamentação e (viii) o cabimento da
condenação em honorários advocatícios. [...]
5. A desconsideração da personalidade jurídica para apuração da
existência de sucessão irregular prescinde de ação autônoma, podendo ser
requerida incidentalmente na falência.
6. A desconsideração da personalidade jurídica, quando preenchidos os seus
requisitos, pode ser requerida a qualquer tempo. [...]
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente
provido.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 1.943.831/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
14/12/2021,
17/12/2021.

RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE

PROCEDIMENTO
PARA
DECLARAÇÃO.
JURÍDICA.
CPC/2015.
REQUISITOS PARA A INSTAURAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE
DIREITO MATERIAL. DESCONSIDERAÇÃO COM BASE NO
DO
ART. 50
ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE
CC/2002.
FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR.
DESNECESSIDADE DE SUA COMPROVAÇÃO.
1. A desconsideração da personalidade jurídica não visa à sua anulação, mas
somente objetiva desconsiderar, no caso concreto, dentro de seus limites, a pessoa
jurídica, em relação às pessoas ou bens que atrás dela se escondem, com a
Documento eletrônico VDA54599924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:27
Código de Controle do Documento: 7afcdfab-06f6-4dda-8cca-724c36d791cb

declaração de sua ineficácia para determinados efeitos, prosseguindo, todavia,
incólume para seus outros fins legítimos.
2. O
inovou no assunto prevendo e regulamentando procedimento
CPC/2015
próprio para a operacionalização do instituto de inquestionável relevância social e
instrumental, que colabora com a recuperação de crédito, combate à fraude,
fortalecendo a segurança do mercado, em razão do acréscimo de garantias aos
credores, apresentando como modalidade de intervenção de terceiros (arts. 133 a
137) 3. Nos termos do novo regramento, o pedido de desconsideração não
inaugura ação autônoma, mas se instaura incidentalmente, podendo ter início
nas fases de conhecimento, cumprimento de sentença e executiva, opção,
inclusive, há muito admitida pela jurisprudência, tendo a normatização
empreendida pelo novo diploma o mérito de revestir de segurança jurídica a
questão.
4. Os pressupostos da desconsideração da personalidade jurídica continuam a
ser estabelecidos por normas de direito material, cuidando o diploma processual tão
somente da disciplina do procedimento. Assim, os requisitos da desconsideração
variarão de acordo com a natureza da causa, seguindo-se, entretanto, em todos os
casos, o rito procedimental proposto pelo diploma processual.
6. Nas causas em que a relação jurídica subjacente ao processo for cível-
empresarial, a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica será regulada
pelo
do Código Civil, nos casos de abuso da personalidade jurídica,
art. 50
caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial.
7. A inexistência ou não localização de bens da pessoa jurídica não é condição
para a instauração do procedimento que objetiva a desconsideração, por não ser
sequer requisito para aquela declaração, já que imprescindível a demonstração
específica da prática objetiva de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial.
8. Recurso especial provido.
(
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
REsp n. 1.729.554/SP,
julgado em
DJe de
destaquei.)
8/5/2018,
6/6/2018,
Logo, é caso de incidência da Súmula n. 83 do STJ (“não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no
mesmo sentido da decisão recorrida”), aplicável também aos recursos especiais
interpostos com fundamento na alínea
do permissivo constitucional.
a
IV - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
Documento eletrônico VDA54599924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:27
Código de Controle do Documento: 7afcdfab-06f6-4dda-8cca-724c36d791cb

É o voto.
Documento eletrônico VDA54599924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:27
Código de Controle do Documento: 7afcdfab-06f6-4dda-8cca-724c36d791cb

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.893.682 / GO
Número Registro: 2025/0106753-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01118213519978090051 1118213519978090051 515185830 51518583020248090000 9701118219
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MASSA FALIDA - C ANDRADE COMERCIO PARTICIPACOES E
EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO : WASHINGTON ALVARENGA NETO - GO027018
AGRAVADO
: MASSA FALIDA CONSORCIO NACIONAL TAPAJOS LTDA
ADVOGADO : ATILLA BALDUINO VALENTE - GO026588
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA -
AUTOFALÊNCIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Não participou do julgamento o Sr. Ministro
Antonio Carlos Ferreira.

Documento eletrônico VDA54845549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:01:18
Código de Controle do Documento: 2a49e723-222d-409b-93fc-53bff8569314

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54845549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:01:18
Código de Controle do Documento: 2a49e723-222d-409b-93fc-53bff8569314